Tribunal: TJDFT
Processo: 0747235-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. CRIME DE ROUBO COM GRAVE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o crime de roubo praticado com grave ameaça à vítima impede a concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece que não se concede o benefício da saída antecipada a apenados condenados por crimes contra a vida, integridade física, dignidade sexual ou delitos previstos na Lei no 12.850/2013.
4. O crime de roubo, embora classificado como crime contra o patrimônio, possui natureza complexa e pluriofensiva, tutelando simultaneamente o patrimônio, a liberdade e a integridade física da vítima.
5. O direito à integridade física inclui dimensões física e psíquica, de modo que a ameaça real de morte durante a prática do roubo configura agressão à integridade da vítima.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o roubo cometido com grave ameaça impede a concessão da saída antecipada nos moldes do referido Pedido de Providências, por violar requisito objetivo essencial à benesse.
7. No caso concreto, restou evidenciado que o reeducando ameaçou diretamente a vítima de morte, o que atrai a vedação expressa ao benefício, tornando incabível a decisão concessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“O crime de roubo, por sua natureza pluriofensiva e complexa, atinge a integridade física e a liberdade da vítima, especialmente quando praticado com grave ameaça, atraindo a vedação contida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. A saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, incluindo a ausência de condenação por crime que envolva agressão à integridade física da vítima. A prática de roubo com ameaça de morte caracteriza elemento impeditivo à concessão do benefício previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044169, 0730917-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.09.2025, DJe 19.09.2025; TJDFT, Acórdão 2016709, 0719222-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 03.07.2025, DJe 15.07.2025; TJDFT, Acórdão 1998543, 0709326-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 15.05.2025, DJe 02.06.2025.